Tribunal: TJSP
Processo: 1070698-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2018 a 2020. Alegação de isenção. Procedência. Lei municipal 12.350/97. Caráter especial e condicionado do benefício. Decisão administrativa a reconhecer que a este o contribuinte faz jus. Comprovação de requerimento nesse sentido e do preenchimento dos requisitos para fazer jus à isenção. Inteligência do artigo

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2018 a 2020. Alegação de isenção. Procedência. Lei municipal 12.350/97. Caráter especial e condicionado do benefício. Decisão administrativa a reconhecer que a este o contribuinte faz jus. Comprovação de requerimento nesse sentido e do preenchimento dos requisitos para fazer jus à isenção. Inteligência do artigo 179, "caput", do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.